Tribunal: STF
Processo: RE 1142027
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE –   SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Ofende o disposto no art. 22, inciso III, da Lei nº 8.212/1991, a fixação, por ato infralegal, da base de cálculo da contribuição devida pela empresa sobre a remuneração paga ao transportador autônomo, em desconformidade com o valor efetivamente pago pelos serviços, comprovado por contrato, recibo ou outro instrumento representativo da operação que permita a distinção entre os custos e a contraprestação do trabalho. Precedentes deste Tribunal. 2. Caso em que os recolhimentos efetivados pela empresa a título de contribuição social sobre os valores pagos aos transportadores autônomos nos moldes do disposto no Decreto nº 3.048/1999 e na Portaria MPAS nº 1.135/2001 são indevidos, devendo a empresa fazê-lo sobre o valor constante do documento que represente a operação realizada. 3. Na hipótese de não serem apresentados documentos que comprovem os valores efetivamente pagos aos transportadores autônomos, possível a aplicação do critério estabelecido no parágrafo 4º do artigo 201 do Decreto nº 3.048/99. 
    2. No extraordinário, a recorrente aponta violação do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta imprópria a cobrança da contribuição social, afirmando inexistir lei determinando a base de cálculo do tributo no tocante aos transportadores autônomos. Sublinha caracterizada a majoração de base de cálculo por meio de ato infralegal.
    O Tribunal local decidiu levando em conta a jurisprudência do Supremo, considerado o decidido pelo Pleno, no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança nº 25.476, acórdão por mim redigido, veiculado no Diário da Justiça de 26 de maio de 2014, no que assentado conflitar com o princípio da legalidade a majoração mediante portaria da base de incidência da contribuição social relativa ao frete, presente a disciplina do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001. 
    A pretensão veiculada no extraordinário no tocante a legislação aplicável na definição da contribuição previdenciária devida em razão da contratação de transportadores autônomos, ante a declaração de inconstitucionalidade do ato regulamentar, revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator